Tribunal: TJDFT
Processo: 0713792-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. CONSTRIÇÃO DE VERBA DESTINADA A TERCEIRO. VERBA DE TITULARIDADE DE IGREJA, CONQUANTO DEPOSITADA EM CONTA DE TITULARIDADE DE SEU PRESIDENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Deflagrado o cumprimento de sentença e, diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando o executado que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade destinavam-se à instituição religiosa na qual atua como presidente, ou, em argumento alternativo, que traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I)
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.